Tribunal: STF
Processo: Rcl 53243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por PROSEGUR BRASIL S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000082-02.2020.5.10.0010), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de Repercussão Geral 1.046 (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A presente Reclamação é ajuizada contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que teve como relatoria o Desembargador Brasilino Santos Ramos, nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o nº 0000082-02.2020.5.10.0010 que, tratando de base de cálculo para definição de cota para contratação de aprendizes, entendeu por não suspender o andamento da ação nos termos processo ARE nº 1121633/GP quanto ao Tema 1.046 vez que a norma coletiva apresentada pela Autora não caracteriza restrição a direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, circunstancia que também afasta a especificidade. 



    (...)



    Nesse caso, a discussão versa sobre a base de cálculo para contratação de aprendizes, no qual há expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da Autora que determina a exclusão da atividade de Vigilantes, nos termos do parágrafo único da Clausula Vigésima Terceira da CCT. 



    (...)



    Trata-se na origem de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em face da Autora pleiteando em síntese: i) A concessão de tutela urgência para que a Reclamada contrate aprendizes no percentual mínimo de 5% do número de Empregados, integrando a base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional, inclusive Vigilantes, podendo cumprir a cota através da chamada Cota Social, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por Aprendiz não contratado, até o cumprimento integral da mencionada determinação; ii) Igualmente, porém, em caráter definitivo, a condenação da Reclamada na obrigação de fazer consistente na contratação de aprendizes no percentual mínimo de 5% do número de Empregados, integrando a base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional, inclusive Vigilantes, podendo cumprir a cota através da chamada Cota Social, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por Aprendiz não contratado, até o cumprimento integral da mencionada determinação; iii) Condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por Dano Material Coletivo, equivalente ao valor das verbas trabalhistas e contribuições patronais devidas a um aprendiz (aproximadamente R$ 1.038,24), multiplicada pelo número de aprendizes que deixaram de ser contratados a partir do ajuizamento da presente ação, calculadas mês a mês, até a data do efetivo cumprimento da obrigação; iv) a condenação ao pagamento de indenização pelo suposto dano moral coletivo, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuída a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Em defesa apresentada pela Autora foi suscitado a necessidade de suspensão do processo em decorrência do Tema 1.046, contudo, a sentença de primeira instância rejeitou o pleito da empresa, havendo decisão pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília.



    (…)



    A Autora opôs Embargos de Declaração, o que foi rejeitado pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, ocasião em que houve a interposição de Recurso Ordinário buscando a reversão da condenação e assim proferido Acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.



    (…)



    Em ato contínuo, foram opostos Embargos de Declaração pela Autora, que foi rejeitado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ocasião em que houve a interposição de Recurso de Revista e posteriormente Agravo de Instrumento pela Autora, sendo que os recursos estão aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região decidiu por rejeitar a suspensão do processo pleiteada pela Autora com base no ARE 1121633. 



    (…)



    O descumprimento da determinação da decisão do STF se mostra evidente quando se verifica que o pressuposto utilizado pela autoridade reclamada para fundamentar a sua decisão versa sobre a não caracterização de restrição a direito trabalhista não assegurado pela Constituição Federal, o que afasta a decisão proferida por esse Tribunal, sem considerar ainda a repercussão geral da decisão e a consideração expressa sobre o processo nº 1003445-03.2018.5.02.0000. 



    Conforme entendimento acima exposto, é certo que o Supremo Tribunal Federal (STF) já entendeu pela suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.046, inclusive quanto a norma coletiva que determina a base de cálculo para contratação de aprendizes, o que deverá ser observado em todas as instâncias e Juízos. 



    Sob todas as óticas em que se analisa a questão, tem-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região agiu em descompasso com os parâmetros estabelecidos pelo Excelso Pretório, o que certamente não pode prevalecer. 



    (…)



    Por essas razões, deverá ser julgada procedente a presente Reclamação como mecanismo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao entendimento previsto na ARE 1121633/GO, de modo a cassar o Acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região para que seja suspenso o processo até o julgamento final do tema 1.046. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação para confirmar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, devendo o acórdão ser cassado, haja vista o confronto com decisão proferida no tema 1046, devendo determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que versa sobre validade de norma coletiva pela qual se fixaram critérios quantitativos para a contratação e manutenção de empregados aprendizes nos quadros da reclamante, em valores diversos dos definidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 6, fl. 2), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, rejeitou pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional.



    Consta, no sítio eletrônico do TST, que o processo originário encontra-se ativo. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. (Rcl 50166 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 2/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000082-02.2020.5.10.0010 até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente